Tribunal: CARF
Processo: 10480.724451/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724451/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.628 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
BREMEN VEICULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 01/09/2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA
CARF N. 11.
Não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal quando sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional que só
ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário. A teor do Enunciado
de Súmula CARF n. 11, não se reconhece no âmbito do processo
administrativo fiscal o instituto da prescrição intercorrente.
AUTO DE INFRAÇÃO GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE BASES
NEGATIVAS DA CSLL. SALDO INSUFICIENTE.
Deve ser mantida a glosa de compensação por insuficiência de saldo de bases
negativas de CSLL períodos anteriores, pela ausência de comprovação de
quaisquer incorreções do saldo acumulado com base nas declarações
apresentadas pela próprio contribuinte.
INDEFERIMENTO
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e , no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724451/2011-03
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2011-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o Acórdão 16-83.682, proferido pela 5a
Turma da DRJ/SPO, de 15 de agosto de 2018, que julgou improcedente a impugnação da
Recorrente e manteve o crédito tributário impugnado.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso:
“Em ação fiscal levada a efeito sobre a contribuinte acima identificada, foram lavrados
Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (fls. 3/9) e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (fls. 10/13), resultantes de glosa de compensação das
bases apuradas com saldos insuficientes de prejuízos e bases negativas de períodos
anteriores.
Os fatos que ensejaram a autuação e os respectivos enquadramentos legais encontram-se
descritos a fls. 5 e 12:

Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2011-03

Em face do acima exposto, foram efetuados os seguintes lançamentos:

Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 16/20:
 os livros fiscais apresentados foram insuficientes para demonstrar de forma clara
a origem dos saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa, ou seja, caracterizar
o ano-calendário de formação, a natureza dos saldos e as respectivas baixas;
 com base nas informações internas da Receita Federal que controla os dados
apresentados pela empresa por meio das suas declarações DIPJ dos períodos de 1995 a
2008 e de acordo com a definição legal da natureza do lucro/prejuízo (operacional e não
operacional), a autoridade fiscal efetuou levantamento dos prejuízos, conforme quadro
elaborado a fls. 17/18, tendo constatado que:
"O Saldo Inicial de Prejuízo Fiscal Operacional (R$ 850.109,57) corresponde à
soma dos montantes de prejuízos referentes aos períodos 1991/1994 (R$
539.707,34) e 1995 (R$ 310.402,23). Estes valores foram extraídos do sistema
de controle interno da Receita Federal - Sistema de Acompanhamento de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL (Sapli). (DOC.4.)
Conforme se verifica no demonstrativo acima, o contribuinte apurou resultados
não operacional em 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 e 2003. Saliente-se que o
resultado não operacional obtido em 2003 (R$ 3.322,20) foi utilizado para
compensar os prejuízos fiscais não operacionais de períodos anteriores.
Portanto, o valor de R$ 3.322,20 passou a ser considerado prejuízo das demais
atividades, nos termos dos §§ 10° e 11° do art. 36, da IN SRF n° 11/1996).
Dessa forma, a luz do art. 31 da Lei 9.249/95 e dos arts. 35 e 36 da IN SRF n°
11/96, concluiu-se que o contribuinte não possuía nos anos-calendário 2007 e
2008 saldos suficientes de prejuízo fiscal operacional para compensar com o
lucro real."

a autoridade fiscal elaborou também levantamento das Bases de Cálculo Negativas
da CSLL com base nas informações internas da Receita Federal que controla os
dados apresentados pela empresa por meio das suas declarações DIPJ dos períodos
de 1995 a 2008, conforme quadro elaborado a fls. 18/19, tendo constatado que:
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2011-03

"... a empresa no ano-calendário 2008 possuía como saldo de Base de Cálculo
Negativa de períodos anteriores o montante de R$ 457.111,82 e efetuou uma
compensação de R$ 911.268,65; consequentemente, compensou indevidamente a
Base de Cálculo da CSLL em R$ 454.156,83."

a auditoria fiscal efetuou levantamentos embasados nas informações internas da
Receita Federal que controla os dados apresentados pela empresa por meio das suas
declarações DIPJ dos períodos de 1995 a 2008 e de acordo com a definição legal da
natureza do lucro/prejuízo (operacional e não operacional), os quais evidenciaram que:
1 - Em 31/12/2007 o contribuinte compensou indevidamente o lucro real no
montante de R$ 62.411,00 (sessenta e dois mil, quatrocentos e onze reais), por
ter saldo insuficiente de prejuízo fiscal operacional de períodos anteriores;
2 - No período iniciado em 01/01/2008 e encerrado em 31/08/2008 (evento
incorporação), a empresa compensou mais uma vez indevidamente o lucro real
no montante de R$ 911.268,65 (novecentos e onze mil, duzentos e sessenta e oito
reais e sessenta e cinco centavos), por inexistência de saldo de prejuízo fiscal
operacional de períodos anteriores.
3 - No período encerrado em 31/08/2008 (evento Incorporação), a fiscalizada
compensou indevidamente a base de cálculo da CSLL no montante de R$
454.156,83 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais
e oitenta e três centavos), uma vez que o saldo da base de cálculo negativa dos
períodos anteriores eram insuficientes para proceder esta compensação. (fl. 17)

verificou-se que a empresa compensou indevidamente o lucro real, tendo em vista
a inobservância de separar o saldo de prejuízos fiscais por natureza: operacional e
não operacional, impondo-se a necessidade do lançamento de ofício sobre o valor
das diferenças compensadas a maior: R$ 62.411,00 em 31/12/2007 e R$
911.268,65 em 31/08/2008;

também verificou-se que a empresa compensou indevidamente a base de cálculo
da CSLL no período encerrado em 31/08/2008, excedendo o saldo disponível em
R$ 454.156,83, impondo-se o lançamento de ofício sobre o referido excesso.
Irresignada com a autuação, da qual tomou ciência em 28/06/2011, a interessada
apresentou, em 28/07/2011, a impugnação de fls. 250/253, acompanhada de
documentos, na qual apresenta as alegações abaixo sintetizadas:

A impugnação é tempestiva;

a impugnação é parcial; a recorrente não contesta os valores referentes ao saldo
utilizado a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, motivo pelo qual
apresenta comprovante de pagamento anexo, no valor de R$ 402.813,34 (doc. 04)

quanto à compensação de bases negativas de CSLL, aduz que:
A ora Impugnante detinha, em 31.12.1992, um saldo de prejuízo fiscal
compensável a titulo de CSLL de Cr$ 5.029.627.589,00 (cinco bilhões, vinte e
nove milhões, seiscentos e vinte e sete mil e quinhentos e oitenta e nove
cruzeiros) devidamente escriturado, conforme folha 28, Parte E do Livro
Registro de Apuração do Lucro Real. Número de Ordem 01 (Doc. 05).
Pois bem, apesar deste valor representar cristalino € verdadeiro prejuízo, o
auditor fiscal desconsiderou-o, passando a exigir da Impugnante o seu imediato
recolhimento, considerando o mesmo apenas para fins de imposto de renda.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2011-03

Conforme pode se ver muito bem no Item 3 do Auto de Infração ora discutido,
não foi levado em consideração o valor do saldo da base de cálculo negativa da
CSLL, no valor de Cr$ 5.029.627.589,00 (cinco bilhões, vinte e nove milhões,
seiscentos e vinte e sete mil e quinhentos e oitenta e nove cruzeiros), que
atualizado pela variação da UFIR equivale ao valor de hoje R$ 567.852,23
(quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e
três centavos) referente ao ano de 1992, que como já dito não foi considerado
pelo fiscal, daí porque a Impugnante foi autuada em R$ 81.936,23 e sobre tal
autuação, a mesma não pode concordar, em razão da existência de saldo
compensável.

requer seja acolhida a impugnação para o fim de ser retificado o lançamento e
desconstituída a cobrança do valor relativo a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido”.
Já a 5a Turma da DRJ/SPO, ao analisar a impugnação, julgou improcedente a
impugnação da Recorrente, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 01/09/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
DE
BASES
NEGATIVAS
ACUMULADAS. SALDO INSUFICIENTE. PROVA.
À falta de comprovação da incorreção do saldo de bases negativas acumulado com base
nas declarações apresentadas pela própria impugnante, há que se manter a glosa de
compensação por insuficiência de saldo de bases negativas de períodos anteriores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
- DO DIREITO
I - Da prescrição intercorrente do crédito tributário
Ilustríssimos Julgadores, a Recorrente apresentou impugnação contra o auto de infração
contra ela lavrado em 27 de junho de 2011.
Somente em 15 de agosto de 2018 é que a referida impugnação foi julgada, tomando a
Recorrente conhecimento dos seus termos em 18 de setembro de 2018, ou seja, sete
anos depois É bem verdade que o oferecimento de impugnação pelo contribuinte,
suspende a exigibilidade do c édito tributário, conforme determina o art. 151, inciso III
do CTN. Entretanto, não perpetua o direito da Fazenda Pública de só apreciar ou julgá-
la quando b m quiser.
A prescrição intercorrente e é aplicada de forma majoritária nos processos judiciais; da
mesma for a deve ser aplicada aos processos administrativos, quando o órgão público
responsável pelo processamento e julgamento dos mesmos excede prazo razoável. Esse
atendimento seria em atenção ao princípio a razoável duração do procedimento
administrativo
Mesmo que não haja definição legal do que é prazo razoável, claro está que decisões
administrativas não podem ultrapassar o prazo de 05 anos, que é o adotado no Código
Tributário, nos casos de decadência ou prescrição. (...)
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2011-03

Assim sendo, não prospera o julgamento proferido pela DRJ/SPO.
II - Do princípio da verdade material/Da necessidade diligência
Com respaldo no princípio da verdade material, recomenda-se a busca de uma certeza
quanto ao fato tributário. E nada melhor do que, para tais casos, conceder oportunidade
para que o contribuinte possa comprovar o direito perseguido.
Deve ser ressaltado que efetivada a compensação tributária, não tem como o
contribuinte de imediato ofertar provas, somente a partir da solicitação por parte do
órgão público. (...)
No caso em análise, se a documentação apresentada não foi suficiente para o
esclarecimento da matéria, deveria ser determinada diligência para oportunizar a
Recorrente de produzir as provas, tantas quantas forem necessárias, ao deferimento do
pedido de compensação transmitido.
Por mais este fundamento, o o julgamento ora atacado deve ser reformado.
Especificamente quanto ao alegado direito da Recorrente à compensação, os
argumentos elencados foram os seguintes:

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2011-03

Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2011-03

Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2011-03

Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2011-03

(...)

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dele tomo
conhecimento
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de Autos de Infração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (fls. 3/9) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(fls. 10/13), resultantes de glosa de compensação das bases apuradas com saldos insuficientes de
prejuízos e bases negativas de períodos anteriores.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2011-03

Inicialmente, a Recorrente alega a ocorrência de prescrição intercorrente.
Porém, deve-se destacar que o presente processo administrativo fiscal encontra-se
na fase litigiosa desde 28/07/2009 com a apresentação da impugnação ao Despacho Decisório
(art. 14 do Decreto n° 70.235/1972). E, estando em litígio administrativo, suspensa está a
exigibilidade do crédito tributário, conforme previsto no art. 151, inc. III, da lei n° 5.172/1966
(CTN).
Portanto, estando pendente de pronunciamento final no contencioso fiscal, o
crédito tributário decorrente da não homologação da compensação pela autoridade administrativa
ainda não está definitivamente constituído, não podendo o Fisco exigi-lo, nos termos dos arts.
173 e 174 do CTN.
Ademais, a matéria não permite maiores digressões uma vez que é objeto da
Súmula CARF n° 11 (vinculante, conforme Portaria MF n° 277, publicado no DOU de
08/06/2018) e portanto de observância obrigatória pelos seus membros.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Em suas razões recursais, a Recorrente, basicamente, reproduziu os argumentos
apresentados em sua impugnação detalhando as explicações. Porém, não complementou sua
produção probatória, limitando-se a fazer referência aos documentos carreados aos autos por
ocasião da impugnação e a requerer a realização de diligência.
Assim, por entender que, de fato, a decisão da DRJ não merece ser reformada, e,
por serem irretocáveis as considerações aduzidas no acórdão recorrido, colaciono a este voto os
argumentos de fato e de direito ado acórdão de piso e os adoto como complemento as minhas de
razões de decidir, servindo-me da prerrogativa estatuída no art. 57, § 3o do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF :
“(...)
Cumpre destacar que a impugnação é parcial, tendo a impugnante efetuado o pagamento
do crédito tributário correspondente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o qual
encontra-se devidamente extinto, conforme Extrato do Processo emitido pela DRFB em
Recife/PE, a fl. 300.
Passemos, então, à análise das alegações relativas à glosa de compensação efetuada em
31/08/2008, da base de cálculo da CSLL com saldo insuficiente de bases negativas de
CSLL de períodos anteriores, no montante de R$ 454.156,83.
Conforme quadro elaborado pela autoridade fiscal, tendo como base os valores das DIPJ
apresentadas pela empresa nos períodos de 1995 a 2008, extraídos do sistema SAPLI, a
contribuinte detinha, em 31/12/1995, um Saldo de bases de cálculo negativas de CSLL
no montante de R$ 308.409,95:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2011-03

Por sua vez, a impugnante pretende acrescentar ao saldo apurado pela fiscalização um
"saldo de prejuízo fiscal compensável a título de CSLL" supostamente detido em
31.12.1992 no valor original de Cr$ 5.029.627.589,00 (cinco bilhões, vinte e nove
milhões, seiscentos e vinte e sete mil e quinhentos e oitenta e nove cruzeiros) que,
atualizado, pela variação da UFIR, equivaleria ao valor de hoje R$ 567.852,23
(quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e três
centavos).
A defesa apresentou como suporte probatório de sua alegação cópias de três folhas
soltas supostamente extraídas de seu Livro de Apuração do Lucro Real:

"Termo de Abertura" datado de 20/10/1988 (fl. 297);

página da Parte B de lançamentos na conta "Prejuízo a compensar no ano-
calendário 1992" fl. 298;

"Termo de Encerramento" datado de 02/11/1988 (fl. 299).
Analisando a documentação apresentada a fls. 297/299, constata-se que a mesma é
intrinsecamente inconsistente e em nada respalda a alegação da impugnante porque:
a) a escrituração apresentada a fl. 298 não tem relação com o "Termo de
Abertura" (fl. 297) e o "Termo de Encerramento" (fl. 299), pois os lançamentos
são relativos a 1992 e os referidos termos estão datados de 1988;
b) os lançamentos registrados no Lalur (Parte B) são relativos a conta "Prejuízo a
compensar no ano-calendário 1992" e não a "Base de Cálculo Negativa da CSLL
a compensar";
c) não foram apuradas bases negativas de CSLL na DIPJ 1993, ano-calendário
1992, entregue pela empresa, conforme se verifica no Demonstrativo de
Compensação de Bases de Cálculo Negativas do SAPLI, em anexo.
Assim, a impugnante não logrou comprovar que apurou bases negativas de CSLL nos
meses de 1992 em valores hábeis a demonstrar a suficiência de saldo de bases negativas
acumuladas para a compensação com o lucro líquido efetuada na DIPJ 2008.
Conforme Demonstrativo da base de cálculo negativa da CSLL (SAPLI) ora anexado,
observa-se a empresa não apurou qualquer resultado de CSLL na DIPJ 1993, ano-
calendário 1992, ND 00794-00, não tendo acumulado qualquer saldo para os períodos
subseqüentes. A partir de 1993, foram apuradas nas DIPJs entregues bases negativas ou
positivas de CSLL e realizadas compensações com saldos de períodos anteriores, que
culminaram no saldo considerado pela autoridade fiscal em 31/08/2008.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2011-03

A alegação da defesa, no sentido de que teria apurado bases negativas de CSLL em
1992 que equivaleriam a R$ 567.852,23 em 31/08/2008, é infirmada pela DIRPJ 1993
apresentada pela própria empresa à Receita Federal.
Além disso, a documentação apresentada a fls. 297/299, como visto, mostrou-se
imprestável para comprovar eventual equívoco no preenchimento dos campos referentes
à apuração das bases de cálculo da CSLL da DIRPJ 1993, prevalecendo os valores
considerados na autuação.
Do exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada,
ratificando a glosa da compensação de bases negativas de CSLL e mantendo
integralmente o crédito tributário objeto da impugnação.”
Por fim, quanto à diligência, nos dizeres do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as
diligências e perícias consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua
livre convicção motivada, devem ser indeferidas sem que se configure cerceamento do direito de
defesa, consoante dispõe a Súmula CARF no163:
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
Há se frisar, ainda, que os pedidos de diligência e perícia não servem para suprir a
deficiência no cumprimento do ônus da Recorrente apresentar os elementos probatórios de suas
alegações.
Ademais, a Recorrente durante a Ação Fiscal, que teve início em 02/05/2011 e
culminou no auto de infração em discussão, foi intimada a apresentar os documentos necessários
à realização dos trabalhos da auditoria fiscal, bem como, informada que os livros contábeis (em
meio digital) seriam obtidos por meio de consulta direta ao repositório nacional do Sistema
Público de Escrituração Digital SPED, conforme previsto lua Instrução Normativa RFB n°
787/2007.
Ocorre que quando das análises realizadas nas Declarações de Informações
Económico-Fiscais da (DIPJ), anos-calendário 2007 e 2008, uma vez confrontadas com as
informações dos sistemas informatizados da Receita Federal, a fiscalização constatou que a
Recorrente compensara indevidamente o lucro Real e a base de cálculo da CSLL apurados
nesses períodos. Por esta razão, em 07/06/2011, intimou-se novamente, a Recorrente os
seguintes elementos relacionados a essas compensações: a) os saldos em 31/12/2007; b)
Demonstrar os saldos por ano-calendário de formação, identificando a origem e suas baixas até
31/12/2007; c) Apresentar livros e ou documentos comprobatórios.
Porém, os livros fiscais apresentados foram insuficientes para demonstrar de
forma clara a origem dos saldos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa, ou seja,
caracterizar o ano-calendário de formação, a natureza dos saldos e as respectivas baixas.
Fica claro que a Recorrente teve inúmeras oportunidades de demonstrar que a
origem de seus créditos compensados, inclusive, em quando da manifestação de inconformidade
e em sede recursal, contudo, assim não procedeu.
Assim, indefiro a diligência requerida.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.628 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724451/2011-03

Logo, conforme já dito, não há razão para reforma do acórdão de piso, devendo o
crédito tributário lançando ser mantido.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário em análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 413
DF CARF MF
Original